Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-60.2021.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003106-60.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (APELADO), FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - CPF: 183.513.488-21 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (APELADO), RENATA CRISTINA GIROTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.772.911-00 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO INCIDENTAL DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VERIFICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 99,
CAPUT
, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL RURAL
– ASSUNÇÃO DE DÍVIDA FIRMADA COM TERCEIRO – AQUIESCÊNCIA DOS CREDORES – ILEGITIMIDADE DOS DEVEDORES PRIMITIVOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência financeira.

Nos termos do que disciplina o artigo 299 do Código Civil é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando o devedor primitivo exonerado do vínculo obrigacional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003106-60.2021.8.11.0025

APELANTE:
RENATA CRISTINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

APELADOS:

JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATA CRISTINA GIROTO FERREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo
MMº Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína,
Dr.
Fabio Petengill
(Id 131833668) que ao julgar procedentes os Embargos à Execução nº.
1003106-60.2021.8.11.0025, reconheceu a ilegitimidade passiva d
e José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária Construtora Ltda., e extinguiu a ação de execução nº.
1001257-53.2021.8.11.0025 inerente aos embargantes (apelados), mantendo o prosseguimento do feito executivo somente em relação ao executado José Alcir Paulino, condenando-a a suportar despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 131833671) a apelante postulou inicialmente a gratuidade da justiça, ao argumento de
não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e dos honorários advocatícios
“sem detrimento de seu sustento e de sua família”
.

Invocou os preceitos insculpidos no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil. Anexou aos autos Declaração de hipossuficiência financeira, CTPS, holerites e extrato da conta corrente bancária.

Quanto ao mérito recursal, aponta a legitimidade passiva dos apelados para figurarem na ação de execução por título extrajudicial e assevera inexistir contrato de “assunção de dívida”.

Afirma que o apelado José Salgueiro Lourenço e o interveniente garantidor José Alcir Paulino “são solidários” na obrigação objeto da execução.

Invoca a exceção à regra disposta no art. 299 do Código Civil mediante a assertiva do desconhecimento sobre a situação de insolvência do executado José Alcir Paulino e que no referido contrato não há cláusula que retire dos apelados a obrigação de adimplir pela aquisição dos bens que eles fizeram.

Acrescenta que
“os Apelados (devedores principais) disponibilizaram seu crédito junto com o interveniente garantidor (codevedor), para sanar a dívida na obrigação pactuada com a Apelante (Exequente), TODOS possuem responsabilidades em relação à quitação do débito”
(sic).

A par desses argumentos, requer seja acolhido e provido o recurso para modificar a sentença recorrida, a fim de reconhecer e declarar a legitimidade passiva dos apelados (José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda) de modo a condená-los na obrigação de satisfazer a quantia exequenda, ao pagamento das custas processuais, invertendo-se os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo a quo, e por fim, aplicar o disposto no § 11º do art. 85 do CPC.

Intimados para contrarrazões (Id 131833679), os apelados apresentaram oposição ao pedido da apelante para gratuidade de justiça recursal (Id 135695178).

Noticiam que a apelante teve o pedido de gratuidade negado na propositura da execução e afirmam que
“a situação financeira da Apelante não teve qualquer alteração de quando do seu primeiro pedido de justiça gratuita”
(sic).

Certidão (Id 132424728) registrou a inexistência de prevenção, enquanto a certidão (Id 132431690) averbou a ausência de recolhimento do preparo recursal em decorrência do pedido de gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, examino o pedido de justiça gratuita postulado pela apelante em suas razões recursais,
ao argumento de
não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios
“sem detrimento de seu sustento e de sua família”
.

Para sedimentar o pleito, invocou os preceitos insculpidos no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil. Anexou declaração de hipossuficiência financeira, CTPS, holerites e extrato da conta corrente bancária.

A respeito da matéria em tela, o art. 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de formular pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar às custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No caso concreto, em que pese o teor dos documentos apresentadas pela apelante (
CTPS, holerites, declaração de hipossuficiência financeira e extrato da conta corrente bancária) não se mostra plausível à alegada hipossuficiência financeira.

O negócio jurídico que originou a presente ação envolve imóvel rural com mais de 3.700 hectares, sendo que o objeto do contrato firmado entre as partes refere-se à venda de benfeitorias convencionadas no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Acrescente-se que a ação de execução corresponde apenas à inadimplência parcial do crédito
(R$136.075,03)
numa implícita demonstração de que a maior parte dos valores avençados entre as partes foram efetivamente pagos.

Nota-se ainda tratar-se a apelante de profissional liberal (psicóloga), residente em imóvel de considerável padrão econômico (Edifício Grand Arena Residence – Id. 53918923).

Portanto, as circunstâncias que envolvem a demanda judicial não autorizam a conclusão de que a apelante esteja na condição de hipossuficiência financeira e/ou situação econômica que não lhe permita arcar com as custas do processo judicial.

Nestas condições,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, que, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Superada a matéria preliminar,
passo a examinar o mérito recursal
, mediante apreciação do acervo probatório produzido nos autos, de modo a aferir se a sentença recorrida merece algum reparo ou se é digna de permanecer na forma proferida.

O presente apelo tem por finalidade reformar sentença que
julgou procedentes Embargos à Execução
e reconheceu a
il
egitimidade de
José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária Construtora Ltda para figurarem no polo passivo da ação de execução nº. 1001257-53.2021.8.11.0025.

Na origem, verifica-se que
em face da inadimplência de parcelas para o pagamento de benfeitorias em imóvel rural, a credora
Renata Cristina Giroto Ferreira da Silva ajuizou ação de execução em desfavor de José Salgueiro Lourenço, Vercom Vertente Grande Agropecuária Construtora Ltda e José Alcir Paulino.

Assim, necessário observar o conteúdo do contrato particular de compra e venda, de modo a aferir a
(i)
legitimidade das referidas partes para figurar no polo passivo da ação de execução.

No mencionado contrato, consta que
Renata Cristina Giroto Ferreira da Silva, Brenno Teixeira Giroto e Gustavo Giroto Coimbra venderam para José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária Construtora Ltda, as benfeitorias existentes nos imóveis (matrículas nº. 74.143 e nº. 74.144) situados no município de Juína/MT, convencionado entre as partes, às condições para o pagamento nos seguintes termos:

a)
R$140.000,00 divididos em 03 cheques no valor unitário de R$46.666,67 emitidos por José Salgueiro Lourenço em favor de cada um dos credores;
b)
R$ 300.000,00 divididos em 03 cheques no valor unitário de R$100.000,00 emitidos por José Alcir Paulino em favor de cada um dos credores;
c)
outros R$140.000,00 divididos em 03 cheques no valor unitário de R$ 46.666,67 emitidos por José Salgueiro Lourenço em favor de cada um dos credores;
d)
outros R$ 300.000,00 divididos em 03 cheques no valor unitário de R$100.000,00 emitidos por José Alcir Paulino em favor de cada um dos credores;
e)
R$ 120.000,00 divididos em 03 cheques no valor unitário de R$40.000,00 emitidos por José Salgueiro Lourenço em favor de cada um dos credores;
f)

R$ 2.000.000,00 divididos em 30 notas promissórias no valor unitário de R$66.666,67 emitidas por José Alcir Paulino sendo 10 promissórias em favor de cada um dos credores.

É Na alínea “f” que reside o débito que constituiu a ação de execução, que irradiou a oposição mediante embargos e o presente apelo, eis que, das 10 (dez) notas promissórias expedidas em favor da credora Renata (10xR$66.666,67) no total R$ 666.666,70 a credora afirmou ter recebido o montante de R$ 530.591,67 remanescendo o débito de R$136.075,03 que atualizado à data do ingresso da ação de execução, alcançou o valor de R$276.238,97.

A ação de execução foi ajuizada pela credora Renata em desfavor de José Salgueiro Lourenço, Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda e José Alcir Paulino, sendo que o juízo
a quo
ao acolher os embargos à execução excluiu do polo passivo José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária Construtora Ltda, determinando o prosseguimento da ação de execução somente em relação ao executado José Alcir Paulino.

Eis o teor da sentença no ponto recorrido:

“
Diretamente à análise das cláusulas do negócio jurídico em discussão, verifica-se que os contratantes pactuaram, de forma expressa, espécie de cessão de débito (assunção de dívida), com relação ao débito que pertencia aos embargantes primitivamente, porque não obstante José Salgueiro Lourenço e a empresa Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., figurassem como os adquirentes delas e, portanto, devedores do valor pactuado (R$ 3.000.000,00), houve previsão expressa no item (IV) da avença que “
os pagamentos das benfeitorias estão vinculados ao Contrato de Compra e Venda de Madeira, realizado por José Salgueiro Lourenço e a empresa Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda. com a pessoa de JOSÉ ALCIR PAULINO, fato que justifica os pagamentos serem realizados
diretamente pelo anuente garantidor e pagador
dos valores devidos neste contrato
”.

Para que não houvesse dúvidas sobre a pactuação da assunção de dívida na modalidade de expromissão (contrato entre o assuntor e o credor, exonerando o devedor primitivo), constou no item (XIV)
“O senhor JOSE ALCIR PAULINO (...), denominado simplesmente de “INTERVENIENTE GARANTIDOR E PAGADOR”, fica responsável pelo pagamento das parcelas contratadas”
, e isso somente confirma a previsão contratual de que as Notas Promissórias emitidas e assinadas por ele transferiam a obrigação de pagamento a ele.

É bem verdade que o art. 299, CCB, estabelece que a assunção de dívida pode ter a relação jurídica primitiva restabelecida - dever de pagar por parte do devedor primitivo – quando o assuntor era insolvente, ao tempo da assunção, e o credor não tinha esse conhecimento, mas nada disso foi suscitado na inicial executória e nem na impugnação aos embargos à execução, e também não se coaduna com a realidade narrada na inicial, afinal de R$ 2.000.000,00 devidos, pouco mais de R$ 303.000,00 teriam sido inadimplidos, o que afasta qualquer argumento de insolvência do assuntor.

Frise-se, ainda, que o fato de os primitivos devedores terem pago algumas prestações do débito pactuado pelo assuntor não serve a modificar a relação obrigacional pactuada, a não ser que se demonstrasse um comportamento reiterado e habitual de substituição da obrigação, o que justificaria a aplicação do instituto da
surrectio,
fato que também não foi levantado na inicial executiva e tampouco na impugnação aos embargos
.
Sendo assim, é indiscutível que no instrumento particular que aparelha a execução há, expressa, convenção de assunção de dívida liberatória, em relação ao devedor primitivo, não havendo que se falar em cessão de débito cumulativa, porque em momento algum da avença designou-se o devedor primitivo como responsável solidário pela parte da dívida assumida expressamente pelo assuntor.

Destarte, acolho a preliminar suscitada na ação incidental e reconheço a ilegitimidade passiva de José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda. para responderem à execução lastreada no título que aparelha a pretensão executória (
Instrumento Particular de Compra e Venda de Benfeitorias em Imóvel Rural e outras avenças
), extinguindo a ação executiva, com relação aos embargantes, sem julgamento de mérito, nos termos do que estabelece o art. 485, VI do CPC/15, devendo a ação prosseguir em face do outro executado (José Alcir Paulino)”.

Nas razões recursais a apelante apresentou seu inconformismo ao entendimento averbado na sentença de que houve “
espécie de cessão de débito (assunção de dívida)”
,

argumentando a recorrente de que
“
não há aqui espaço para ‘presunção de espécie de contrato’, posto que, se de fato fosse o caso de ‘assunção de dívida’, deveria estar expressamente previsto no mesmo, o que nem implicitamente está!”
.

Contudo, diametralmente oposto ao inconformismo da recorrente, o contrato de compra e venda apresenta conteúdo que demonstra (como observado pelo juízo
a quo
) “
espécie de cessão de débito (assunção de dívida)”,
pois, expressamente consignado nas cláusulas contratuais, previsão do pagamento a ser efetuado por terceira pessoa que não figurou como comprador no contrato.

Da cláusula
IV
do aludido contrato, extrai-se o seguinte teor:

“Esclarecem as partes, por oportuno, que os pagamentos das benfeitorias estão vinculados ao Contrato de Compra e Venda de Madeira, realizado por JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, e empresa VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA,
com a pessoa de JOSÉ ALCIR PAULINO
,
fato que justifica os p
a
g
amentos

serem

realizados

diretamente
p
elo

anuente
g
arantidor

e
p
a
g
ador

dos

valores

devidos

neste

contrato
de compra e venda das benfeitorias
”.
(destaquei).

Já na cláusula
XIV
do contrato, consta:

“O Senhor JOSÈ ALCIR PAULINO, brasileiro, maior, empresário, portador do CPF nº 581.013.221-91, cédula de identidade RG: 8401713 – SSP-MT, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira Sanches, 54-W, Jardim Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Juara – MT,
denominado simplesmente de “
Interveniente

Garantidor

e

Pa
g
ador
”,
fica

res p onsável p elo p a g amento

das
p
arcelas

contratadas
.
”
(destaquei).

Constata-se assim que o contrato de compra e venda de benfeitorias em imóvel rural teve como vendedores
Renata Cristina Giroto Ferreira da Silva (apelante), Brenno Teixeira Giroto e Gustavo Giroto Coimbra e como compradores José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária Construtora Ltda
, sendo expressamente convencionada entre as partes, a realização de pagamentos por parte do terceiro José Alcir Paulino.

Tanto é assim que as notas promissórias (objeto da execução) foram emitidas por José Alcir Paulino, conforme averbado na cláusula “f” do contrato:

“
f)
R$ 2.000.000,00 divididos em 30 notas promissórias no valor unitário de R$66.666,67
emitidas
p
or

José

Alcir

Paulino
sendo
10
promissórias em favor de cada um dos credores.”

Os credores anuíram, de forma expressa, com a obrigação do terceiro (José Alcir Paulino) pelo pagamento das respectivas notas promissórias, sem qualquer oposição.

É cediço que a assunção de dívida consiste no negócio jurídico em que o devedor originário é substituído por terceira pessoa, a qual assume a posição de devedora na relação obrigacional.

O Código Civil em seu artigo 299 dispõe:
“É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”
.

No caso concreto, convencionado por cláusula contratual, que o débito (objeto da execução) seria pago pelo terceiro José Alcir Paulino, com a expressa e imprescindível aquiescência dos credores.

Imperioso ressaltar, no contrato firmado entre as partes inexiste reserva ou constituição de obrigação solidária.

Portanto, elementar que todos os deveres passaram ao respectivo devedor, não mais os devedores primitivos compondo a relação obrigacional.

Sobre o tema em tela, preleciona Cezar Peluso, coordenador da obra Código Civil Comentado, 6ª edição, ed. Manole:

“A assunção de dívida pode ser definida como a transmissão singular da dívida de um devedor para terceiro, que passa a ocupar seu lugar na relação obrigacional. O terceiro assume a dívida e se compromete a saldá-la. Tal comportamento não implica que o crédito originário esteja extinto e que tenha sido substituído por outro, mas sim que o mesmo débito seja exigido do novo devedor que assumiu a responsabilidade por ele”.

Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Quando se dá a assunção da dívida pelo novo devedor, com a anuência do credor, opera-se a exoneração do devedor primitivo e o credor fica impossibilitado de exercer seu poder de excussão sobre o patrimônio dele; isto porque a exoneração operada desfaz o vínculo primitivo de sujeição que ligava o devedor antigo ao credor, impedindo-o de contra ele exercer o seu crédito. Remanesce a mesma dívida, porém, para ser exigida do novo obrigado, o assuntor”
. (Código Civil comentado. 10 ed. SP: Revista dos Tribunais, 2013).

Oportuno transcrever entendimento jurisprudencial do e.

Superior Tribunal de Justiça ao apreciar caso assemelhado:

“EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA FIRMADA COM TERCEIRO. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DISCUTIR AS CLÁUSULAS DO CONTRATO, DO QUAL NÃO FAZ PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou expressamente a questão acerca da ilegitimidade ativa da autora, ora recorrente, tanto que reformou a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC/1973, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Se a responsabilidade pelo pagamento da dívida foi integralmente transferida a terceiros, ainda que, para tanto, a devedora primitiva tenha entregado imóveis de sua propriedade por valores supostamente abaixo do valor de mercado, não se revela possível o ajuizamento de ação buscando a revisão do contrato com pedido de indenização e repetição de indébito, considerando que a recorrente não compõe mais o polo passivo da relação obrigacional.
3. A recorrente deveria previamente tentar anular a assunção de dívida feita com os terceiros assuntores, pela qual transferiu parte de seus imóveis em troca da sua liberação do vínculo obrigacional, a fim de retornar à condição de devedora da obrigação junto à instituição financeira, e, a partir daí, discutir eventuais nulidades das cláusulas contratuais, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual deve o acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente, ser mantido na íntegra. 4. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1.423.315/PR - STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julgado 21/09/2021).

Na mesma direção é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA –
EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO BANCO CREDOR – EXONERAÇÃO DOS DEVEDORES PRIMITIVOS
(INTERVENIENTES GARANTES) –
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – VALOR CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pelo instituto da assunção de dívida, prevista no art. 299 do CC, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor mediante expresso consentimento do credor. Na assunção, ocorrerá a exoneração do devedor primitivo sempre que o novo devedor não for insolvente ao tempo da assunção, ou, sendo, o fato for do conhecimento do credor.
A exoneração operada desfaz o vínculo primitivo de sujeição que ligava o devedor primitivo
(intervenientes garantes) à parte credora,
impedindo-a de contra ele exercer o seu crédito. Remanesce a mesma dívida, porém, deve ser exigida do novo obrigado, no caso, o assuntor
(ALCOPAN), impondo-se a procedência da exceção de pré-executividade. Conforme o artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa. Ocorrendo o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, sem a extinção da execução, não poderão ser fixados os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico da demanda, mas sobre o obtido (valor das hipotecas baixadas), ensejando, assim, a modificação da decisão agravada.”
(AI: 01210513920168110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 18/10/2017, Publicação: 24/10/2017)

No mesmo sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial de Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM. RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO
. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA: O instituto da assunção de dívida está previsto no art. 299 do Código Civil e prevê que “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”.
No caso concreto, empresa terceira estranha à lide confessou a dívida e se obrigou a quitá-la, de modo que a parte apelada não mais ostenta responsabilidade pelo débito. A parte apelante/credora anuiu com a assunção de dívida ocorrida entre a parte apelada e a nova devedora, razão pela qual todos os requisitos da assunção de dívida estão caracterizados.
Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11º do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte ré majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”
(AC: 70083950154
TJRS
, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EM ACORDO JUDICIAL.
ANUÊNCIA DA CREDORA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. EXEGESE DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO CIVIL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ASSUNÇÃO DE DÍVIDA, TAMBÉM CONHECIDA COMO CESSÃO DE DÉBITO, É UMA FORMA DE TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO, SUBSTITUINDO-SE, ASSIM, A PARTE PASSIVA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL, DESDE QUE HAJA A ANUÊNCIA DO CREDOR. 2. FORMALIZADA A ASSUNÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE ACORDO JUDICIAL, COM O QUAL EXPRESSAMENTE ANUIU A PARTE CREDORA, EXTINGUE-SE SEU DIREITO DE EXIGIR DO DEVEDOR ORIGINÁRIO O PAGAMENTO DA DÍVIDA. A EXONERAÇÃO OPERADA DESFAZ O VÍNCULO ORIGINÁRIO DE SUJEIÇÃO QUE LIGAVA O DEVEDOR PRIMITIVO À PARTE CREDORA, IMPEDINDO-A DE EXERCER CONTRA ELE O SEU CRÉDITO. 3. O ACERVO PROBATÓRIO NÃO JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, UMA VEZ QUE AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO DOLO OU CULPA DA RECORRENTE, E A UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS NÃO CARACTERIZA CONDUTA PASSÍVEL DE SANÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(0007475-62.2022.8.27.2700,
TJTO
- Turma das Câmaras Cíveis. Rel. Desa. ÂNGELA ISSA HAONAT, julgado em 17/08/2022, publicado DJe 24/08/2022)

Demonstrada a assunção de dívida mediante a transmissão da obrigação para o pagamento das notas promissórias, sua materialização acarreta, por via de consequência, a desoneração do devedor originário perante o credor, circunstância que no âmbito processual, importa, na ilegitimidade passiva do devedor primitivo para figurar no polo passivo de ação executiva.

Por fim, quanto à arguição de insolvência do terceiro José Alcir Paulino, trazido à baila pela apelante em suas razões recursais, não comporta exame neste apelo, devendo a matéria ser primariamente dirimida na forma e esfera adequada, mediante dilação probatória, oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

Nestas condições, constatado que a sentença recorrida está em consonância ao contexto fático, probatório e processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação aforado por
RENATA CRISTINA GIROTO FERREIRA DA SILVA
e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do CPC/15, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Determino a apelante proceder ao
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022